Tribunal: STF
Processo: ARE 1365624
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (eDOC 17, p. 2-3):



    “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO ADMINISTRATIVO – TRANSPOSIÇÃO DE CARGO PÚBLICO DE NÍVEL FUNDAMENTAL PARA NÍVEL MÉDIO SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PRATICADO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – PREVALECE O PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MESMO DECORRIDO PRAZO DECADENCIAL – ATO FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS 43 E 685 DO STF - READEQUAÇÃO FUNCIONAL – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – IMPERATIVIDADE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REDUÇÃO DE VENCIMENTOS – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – PRECEDENTES DO STF –RECURSO INSTERPOSTO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DESPROVIMENTO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – PROVIMENTO. 



    1. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. 



    2. É cediço que, para que o servidor estabilizado pelo Art. 19 do ADCT em cargo de nível fundamental de escolaridade venha a ocupar cargo público de nível Médio, faz-se necessário a submissão a concurso público, pois, conforme o art. 37, II, da CF, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego. 



    3. Nos termos das Súmulas 43 e 685 do STF, é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”



    No recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, IV e § 5º, da Constituição Federal, bem como ao artigo 19 do ADCT.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 20, p. 16):



    “(…) a prescrição busca combater a inércia. Não se admite que o Poder Público mantenha a sua afiada espada ad infinitum sobre a cabeça dos cidadãos. O direito não socorre aos que dormem. Nessas situações, a inércia é punida para que se restabeleça a paz àquele contra o qual, em outras circunstâncias, e a qualquer tempo, poderia ser posta a ação constritora do Estado.” 



    Quanto à questão de fundo, aduz-se que (eDOC 20, p. 24-25):



    “(...) há de considerar que o requerido está filiado e contribuindo ao RPPS há 29 anos, com recolhimento cuja base de cálculo sempre foi os salário percebidos em virtudes dos atos ditos ilegais, desconsiderar todo esse período por meio de um ato meramente legalista, sem considerar a pertinência de princípios basilares que dão sustentabilidade ao Estado de Direito, é no mínimo desproporcional e nada razoável, não só pela omissão da Administração, mas, também, pela possibilidade de seu enriquecimento ilícito em detrimento do servidor, tendo em vista que, este, teria seu direito a benefícios e vantagens reduzido.



    (...)



    Portanto, qualquer mudança no modo de percepção das verbas remuneratórias, como pretende o Ministério Público Estadual com a presente demanda não pode, contudo, implicar em redução do quantum percebido mensalmente pelo servidor, sob pena de ofensa à garantia constitucional da irredutibilidade salarial.”



    A Vice-Presidência do TJ/MT inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 284 do STF (eDOC 23).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 17, p. 7-12; e eDOC 18, p. 5-7):



    “Inicialmente, observa-se que, a pretensão do Ministério Público objetiva a desconstituição da validade dos atos reclassificação e reenquadramento de servidor ocupante de cargo de nível fundamental para médio sem a realização de concurso público.



    (...)



    O princípio da segurança jurídica e a suscitada decadência do direito da Administração em anular seus próprios atos não impedem a desconstituição de relações jurídicas que padecem de uma irremediável inconstitucionalidade, como é o caso do investimento de servidor em cargo de carreira distinta sem a submissão à concurso público, situação vedada no art. 37, II, da CF.



    (...)



    Por outro lado, sendo absolutamente nulo o ato administrativo contrário à Constituição, como é o caso dos autos, é também insuscetível de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais. 



    Como se observa, a Apelante visa a declaração da prescrição, consubstanciada no artigo 21 da Lei n.4.717/65, Decreto n. 20.910/32, em razão dos atos terem sido praticados há mais de 15 (quinze) anos. 



    Com a devida vênia aos que se posicionam de modo diverso, entendo que, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem a Constituição Federal.



    (...)



    A pretensão do Ministério Público do Estado de Mato Grosso limitase a promover o ajuste salarial do Requerido Natalino Cunha de Miranda, ressaltando que foi favorecido indevida e inconstitucionalmente com a transposição do cargo de nível fundamental para o cargo de nível médio mediante mero ato administrativo, sem ter sido aprovado em concurso público. 



    Razão assiste ao Apelante. 



    Não se pode olvidar, que tendo sido reconhecida a ilegalidade da permanência do servidor público Natalino Cunha de Miranda no cargo em que fora reenquadrado, sem concurso, com a determinação de sua reinvestidura no cargo original, o de Técnico Legislativo de Nível Fundamental, para o qual foi estabilizado pelo artigo 19 do ADCT, não há que se falar em ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF/1988), que pressupõe a impossibilidade de redução da remuneração do servidor no mesmo cargo ou função.



    Isso porque, o ora Apelado Natalino Cunha de Miranda percebia, anteriormente à ilegal transposição de cargo público de Nível Fundamental para Nível Médio, sem a aprovação em concurso público, vencimentos relativos ao cargo de Técnico Legislativo de Nível Fundamental, de forma que, sendo reconhecido que não tinha mais direito a manter-se no cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio, ante a inconstitucionalidade da transposição de cargos públicos, evidentemente que nenhum atributo relativo àquele outro cargo, para o qual não se investiu devidamente, pode ser-lhe assegurado, inclusive a remuneração que ali fazia jus.



    (...)



    Com efeito, em razão do retorno ao status quo ante, e consequente reinvestidura no cargo original (Técnico Legislativo de Nível Fundamental), somente faz jus à remuneração fixada em lei para esse cargo, e respectivas progressões e enquadramentos, de forma isonômica aos demais ocupantes do mesmo cargo, e em perfeita obediência ao princípio constitucional da legalidade.”



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto 20.910/32). Desse modo, a discussão referente à prescrição alegada no acórdão recorrido, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Ação de indenização contra a Fazenda Pública. Prazo prescricional. Decreto 20.910/1932. Matéria infraconstitucional. Ofensa indireta ao texto constitucional. 3. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 798.346-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.4.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO N. 20.910/1932. SUBSISTÊNCIA DO FUNDAMENTO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE-AgR 829.607, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.12.2014).



    Quanto à questão de fundo, observa-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada nesta Corte, ao assentar que a estabilidade excepcional conferida pelo art. 19, do ADCT, aos servidores admitidos sem concurso públicos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, não abrange o atributo da efetividade, a qual permaneceria se restringindo aos servidores investidos mediante concurso público. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.297.814-AgR-terceiro, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL ADMITIDA ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do novo CPC).” (ARE 1.286.168-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.12.2020).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente